Tribunal: TJDFT
Processo: 0712021-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS. INTERESSE DO CREDOR E MENOR ONEROSIDADE.

1. O executado poderá indicar bens à penhora se demonstrar que a constrição proposta ser-lhe-á menos gravosa e não prejudicará os interesses do credor, arr. 829, § 2o, do CPC.

2. No curso da execução deve haver prevalência do princípio da cooperação aliado à menor onerosidade, observados os interesses do credor. Inteligência do art. 805 do CPC.

3. Recurso conhecido e provido.